Tribunal: TJSP
Processo: 1066293-94.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. pretensão de cobrança – Contrato de credenciamento para prestação de serviços – TV por assinatura e internet – Pretensão inicial que visa o recebimento de verbas oriundas de alegada rescisão motivada do contrato existente entre as partes – Sentença de improcedência da demanda principal com parcial procedência da reconvenção – Recursos interpostos por

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. pretensão de cobrança – Contrato de credenciamento para prestação de serviços – TV por assinatura e internet – Pretensão inicial que visa o recebimento de verbas oriundas de alegada rescisão motivada do contrato existente entre as partes – Sentença de improcedência da demanda principal com parcial procedência da reconvenção – Recursos interpostos por ambas as partes – Preliminares afastadas – Mérito – Autora demandada em diversas ações judiciais fundadas em alegação de ocorrência de fraude - Inexistência nos autos de elementos que apontem para justa causa de descredenciamento da ré – Atuação de terceiro – Culpa da requerida não evidenciada - Pedidos constantes da inicial não acolhidos - Reconvenção – Inexistencia de qualquer clausula contratual que permita o estorno/desconto de comissões em razão de vendas canceladas – Incidência de multa contratual pactuada - Pleito de restituição acolhido desde que vinculadas a serviços efetivamente prestados e não vinculados a fraudes apuradas – Decisão reformada em parte – Recurso da autora desprovido, provido em parte recurso da ré.